Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011464-84.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
AGRAVADOS: G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS DE FORMA SEGURA – EVIDÊNCIAS DE POSSES RELATIVAMENTE ANTIGAS DE OUTRAS PESSOAS SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – NECESSIDADE DE PRUDENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA – INFERÊNCIAS ESCORREITAS PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora recorrente sobre a totalidade da área, especialmente considerando que, por ora, não há prova segura do exercício de posse pela mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nos. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares.
Pesa fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área da Fazenda Rival. Há uma vasta documentação coligida pela mesma (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que, a priori, neste momento prefacial da demanda possessória, milita contra a pretensão da parte autora recorrente.
A situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla dilação probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia in loco em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos pelas partes e títulos que os legitimam.
Reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012.
Há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial possessório (art. 558 do CPC). Ao propor a inicial, a parte autora recorrente alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, a própria parte autora recorrente asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros réus. Há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos desde 2013.
Embora impugne as inferências do juízo a quo quanto a análise expendida das provas testemunhais até então produzidas em juízo, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011464-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (AGRAVADO), LANDUARDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 349.104.841-91 (AGRAVADO), LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 046.816.801-09 (AGRAVADO), LANDECIR COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 003.753.841-11 (AGRAVADO), PABLO GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.990.291-81 (AGRAVADO), BRUNA EDUARDA PEREIRA DA COSTA - CPF: 054.185.681-24 (AGRAVADO), EDILAINE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 032.147.911-41 (AGRAVADO), JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 843.485.261-68 (AGRAVADO), PAULO RICARDO LAZZERIS - CPF: 050.193.301-83 (AGRAVADO), FABIO JUNIO SANTOS PEREIRA - CPF: 742.829.051-15 (AGRAVADO), FLAVIO RODRIGUES BEZERRA DE PAULA - CPF: 037.527.911-36 (AGRAVADO), VALDECI MIRANDA - CPF: 616.439.551-87 (AGRAVADO), IVAIR ELEOTERIO CARDOSO - CPF: 901.115.911-04 (AGRAVADO), LUCIA SCHEFFLER - CPF: 892.326.159-91 (AGRAVADO), MARCOS IVAN MICHALSKI - CPF: 866.851.399-00 (AGRAVADO), VILSON PAIN - CPF: 474.148.041-00 (AGRAVADO), PEDRO JOSE HOFFELDER SEVERO - CPF: 097.261.909-75 (AGRAVADO), NAIR AMARAL MIRANDA - CPF: 975.210.431-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO BECHER AGUIAR - CPF: 072.472.951-80 (AGRAVADO), JOAO DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 503.355.101-91 (AGRAVADO), DIVINO RICIERI - CPF: 029.789.471-44 (AGRAVADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BRASIL NOVO - CNPJ: 19.626.575/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS DE FORMA SEGURA – EVIDÊNCIAS DE POSSES RELATIVAMENTE ANTIGAS DE OUTRAS PESSOAS SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – NECESSIDADE DE PRUDENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA – INFERÊNCIAS ESCORREITAS PELO JUÍZO
A QUO
– PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora recorrente sobre a totalidade da área, especialmente considerando que, por ora, não há prova segura do exercício de posse pela mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nos. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares.

Pesa fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área da Fazenda Rival. Há uma vasta documentação coligida pela mesma (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que,
a priori
, neste momento prefacial da demanda possessória, milita contra a pretensão da parte autora recorrente.

A situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla dilação probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia
in loco
em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos pelas partes e títulos que os legitimam.

Reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012.

Há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial possessório (art. 558 do CPC). Ao propor a inicial, a parte autora recorrente alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, a própria parte autora recorrente asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros réus. Há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos desde 2013.

Embora impugne as inferências do juízo
a quo
quanto a análise expendida das provas testemunhais até então produzidas em juízo, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011464-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA

AGRAVADOS:

G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá, MMa. Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, a qual, nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1000181-31.2019.8.11.0100,
“proposta por Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria – APRUSMA em desfavor de G.C.Depelegrini e Bandeira Ltda, representada por seu sócio administrador, Geoner Casali Depelegrini, tendo por objeto 14 áreas formadas pelas matrículas nos: 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3450,3452, 3453, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT”
, deferiu parcialmente
“o pedido liminar formulado pela parte autora, para
deferir a proteção possessória
sobre a área da sede do imóvel
, que retomou a posse de forma pacífica ao longo do processo, sendo desnecessária a expedição de mandado de reintegração”
(sic).

A parte recorrente aduz nas razões do recurso Id. 212247690, a incorreção da decisão recorrida aos argumentos de que houve distorção dos fatos pelos invasores, o que levou o juízo
a quo
a erro no sentido deferir apenas parcialmente a vindicada tutela possessória. Sustenta ter comprovado a satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC sobre a totalidade do imóvel.

Alega
“que a audiência de justificação de posse foi refeita apenas em 23/03/2024, passados quase 5 anos da primeira audiência de justificação que deferiu a liminar (anulada), o que sem dúvidas deu prazo suficiente para novos invasores se apossarem de pedaços de terra dentro da área em litígio”
e pontua que as
“evidências apresentadas durante o processo, incluindo testemunhos e levantamentos, fortalecem a posição de posse anterior da APRUSMA e a ocupação de forma clandestina e precária pelos Agravados, assim, deve ser reformada a decisão agravada concedendo a liminar vindicada em sua totalidade”
(sic).

Pede o provimento do recurso
“para revisar a decisão agrava e deferir a medida liminar em sua totalidade, reintegrando a autora na Fazenda Rival, composta pelas matrículas n. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457”
, ou
“subsidiariamente, seja reformado a decisão agravada para deferir parcialmente a medida liminar, excluindo da reintegração apenas as áreas de posse dos Srs. Landuardo Pereira da Costa e Landecir Costa de Oliveira, as quais necessitam de melhor dilação probatória”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 212477167.

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminuta de G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME e TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA no Id. 215388151, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta de LANDUARDO PEREIRA COSTA, LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA, LANDECIR COSTA DE OLIVEIRA, PABLO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, BRUNA EDUARDA PEREIRA DA COSTA, EDILAINE BRAGA DE OLIVEIRA DIVINO RICIERI, FABIO JUNIO SANTOS PEREIRA, FLAVIO RODRIGUES BEZERRA DE PAULA, IVAIR ELEOTERIO CARDOSO, JAIRO PERDONCINI JUNIOR, JOÃO DERMONDES DE AGUIAR, JEAN CARLOS BECHER DE AGUIAR, VICTOR HUGO BECHER AGUIAR, PAULO RICARDO LAZZERIS, JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO, MARCOS IVAN MICHALSKI, NAIR AMARAL MIRANDA, PEDRO JOSE HOFFELDER SEVERO, VILSON PAIN, LUCIA SCHEFFLER, VALDECI MIRANDA e GIANCARLA DOS SANTOS CORADI no Id. 215908687, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida, juntando uma série de documentos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer no Id. 237460662da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso e aduzindo que
“apesar dos argumentos elencados pelo agravante, não fora possível constatar, pelo menos a princípio, o exercício da posse total do imóvel pelo agravante, como também a prática de esbulho há menos de ano e dia de modo a possibilitar o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, não tendo o agravante demonstrado nesta seara recursal os requisitos previstos no artigo 300 do CPC”
(sic).

Pedido de realização de sustentação oral da parte recorrente no Id. 242577674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, deve ser ressaltado que a ação originária foi inicialmente intentada apenas contra a empresa G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda., distribuída perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que por sua vez declinou da competência para processamento e julgamento da ação reintegratória em favor da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que restou demonstrado o caráter coletivo do litígio agrário, em razão de vários pedidos de habilitação de terceiros interessados nos autos após realização de audiência de justificação prévia e deferimento da tutela possessória requestada, posteriormente suspensa pela Magistrada, sustentando a existência de conflito possessório, porque o cumprimento da liminar abrange áreas habitadas por várias famílias de pequenos produtores rurais, assentados na região em razão do Projeto de Assentamento Tibagi do Incra/MT.

Desta decisão a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento registrado sob o no. 1012287-34.2019.8.11.0000 também de minha relatoria, cujos efeitos foram mantidos pelo Colegiado, em aresto assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT No 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.

Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência.

Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda.

Recurso desprovido.”
(N.U 1012287-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Pois bem. Feito esse registro preambular, conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte autora recorrente almeja a reforma parcial da decisão recorrida que deferiu somente em parte a liminar possessória por ela vindicada.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que houve distorção dos fatos pelos invasores, o que levou o juízo
a quo
a erro no sentido de deferir apenas parcialmente a vindicada tutela possessória, tendo comprovado a satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC sobre a totalidade do imóvel.

Alega
“que a audiência de justificação de posse foi refeita apenas em 23/03/2024, passados quase 5 anos da primeira audiência de justificação que deferiu a liminar (anulada), o que sem dúvidas deu prazo suficiente para novos invasores se apossarem de pedaços de terra dentro da área em litígio”
e pontua que as
“evidências apresentadas durante o processo, incluindo testemunhos e levantamentos, fortalecem a posição de posse anterior da APRUSMA e a ocupação de forma clandestina e precária pelos Agravados, assim, deve ser reformada a decisão agravada concedendo a liminar vindicada em sua totalidade”
(sic).

Pede o provimento do recurso
“para revisar a decisão agrava e deferir a medida liminar em sua totalidade, reintegrando a autora na Fazenda Rival, composta pelas matrículas n. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457”
, ou
“subsidiariamente, seja reformado a decisão agravada para deferir parcialmente a medida liminar, excluindo da reintegração apenas as áreas de posse dos Srs. Landuardo Pereira da Costa e Landecir Costa de Oliveira, as quais necessitam de melhor dilação probatória”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000181-31.2019.8.11.0100.

AUTOR(A): APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
REPRESENTANTE: OZIEL MARTINS DE OLIVEIRA

RÉUS: G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME, ANDRE RODRIGUES CONTI, INCERTOS, DESCONHECIDOS E NÃO SABIDOS, LANDUARDO PEREIRA DA COSTA, LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA, LANDECIR BRAGA DE OLIVEIRA, PABLO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, BRUNA EDUARDA PEREIRA DA COSTA, EDILAINE BRAGA DE OLIVEIRA, JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO, PAULO RICARDO LAZZERIS, FABIO JUNIO SANTOS PEREIRA, FLAVIO RODRIGUES BEZERRA DE PAULA, VALDECI MIRANDA, IVAIR ELEOTERIO CARDOSO, MARCOS IVAN MICHALSKI, VILSON PAIN, LUCIA SCHEFFLER, PEDRO JOSE HOFFELDER SEVERO, NAIR AMARAL MIRANDA, VICTOR HUGO BECHER AGUIAR, JOAO DERMONDES DE AGUIAR, DIVINO RICIERI
REPRESENTANTE: GEONER CASALI DEPELEGRINI

Vistos

Trata-se de ação de ação de reintegração de posse proposta por
Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria – APRUSMA
em desfavor de
G.C.Depelegrini e Bandeira Ltda, representada por seu sócio administrador, Geoner Casali Depelegrini
, tendo por objeto 14 áreas formadas pelas matrículas nos: 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3450,3452, 3453, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT.

No curso do processo verificou-se que a área era ocupada por outras pessoas que compareceram ao feito espontaneamente, bem como a autora desistiu das matrículas em conflito com o PA Tabagi, prosseguindo o pedido de reintegração de posse, tão somente, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Rival, com área total de 7.189,7629 hectares, composto pelas matrículas n. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457, do CRI do município de Brasnorte/MT.

Segundo a autora, as

matrículas estão em nome de associações que lhe são subordinadas e a 1a requerida foi contratada para prestar serviços à contratante nas áreas. Posteriormente, por meio de escritura pública, lavrada em 11 de março de 2019, no 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, a requerida efetivou a devolução formal das áreas à autora, por estar na posse precária para realização dos serviços.

No entanto, após a lavratura do ato, o presidente da autora teria se deslocado à área e foi surpreendido pela presença de um homem conhecido como “
Casagrande
”, que informou que somente sairia do local mediante ordem judicial.

Com a inicial vieram os documentos de Id. 18954577 - Pág. 1 a 18955324 - Pág. 10.

O juízo da vara única da comarca de Brasnorte, designou audiência de justificação conforme Id. 19048556 – tendo a liminar sido deferida em audiência após oitiva das testemunhas conforme Id. 19842973 - Pág. 1 a 10.

O réu foi devidamente citado e intimado da decisão, conforme Id. 20164485.

Jaime Casagrande
se apresentou no Id. 21171387, requerendo sua habilitação, informando exercer posse apenas sobre uma área de 2.400 hectares, dentro do imóvel denominado Fazenda Nova Alvorada (PAVUNA), que é registrada sob a matrícula 5779, que adquiriu de
Pedro Coelho
e
Maria Paulo Diel

Coelho
, requerendo a revogação da liminar concedida.

Com a manifestação, vieram os documentos de Id. 21171390 a 21171699. O réu informou que agravou de instrumento (PJE 1009431-97.2019.8.11.00000) e juntou cópia do recurso e documentos conforme Id. 21202499 a 21202511 - Pág. 7.

Tulio Marcelo Denig Bandeira
requereu, sob Id. 21270104, a sua habilitação como terceiro interessado, uma vez que integra o quadro societário da empresa requerida, juntando documentos sob Id. 21270130 a 21320419.

Paulo Sérgio de Oliveira
,
Edileuza Santos Nascimento
,
Rosilda Francisca de Sousa Miranda
,
Maria Aparecida Rossi
,
Rafael Lopes Vanzella
,
Wilson Osmar Becker
,
Erikson Edgar Becker
,
Maria de Fatima Mota Vanni
,
Idair Bladin
,
Valdir Rossoni
,
Halisson Alves da Silva
,
Paulo da Silva

Caureo
,
Marciele Aparecida da Cruz
,
Tania Maria Caurerozambuja
,
Alessandra Kelly

Fonseca de Souza
,
Jordana de Araujo Dias
,
Gilberto de Lima
,
Andre

Rodrigues Conti
e
José Claudio da Silva
, requereram a sua habilitação como terceiros interessados nos autos, pois a liminar proferida teria atingido as áreas dos requerentes. Informaram a sobreposição das matrículas 3450, 3451, 3452 e 3453 sobre a área do
Projeto de Assentamento Tibagi
, área de domínio da União, registrada sob a matrícula 0881, no cartório de registro de imóveis de Brasnorte/MT.

Alegaram que a autora e a ré Depelegrine não detêm a posse sobre as áreas pretendidas, bem como que foram assentados pelo INCRA no local, pugnando pela revogação da liminar.

Juntaram os documentos sob Id. 21313898 a 21325802.

Sob o id. 110773269, o feito foi recebido na 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário, sendo determinado que a parte autora emendasse a inicial, a fim de trazer algum elemento de posse, visto que ausente nos autos.

Deferida a dilação de prazo, a autora manifestou-se sob o id. 121299171, alegando que:

“À vista da situação de invasão da área, cumpre esclarecer que, na forma descrita no Laudo Técnico, a
área objeto da presente demanda é voltada para a pecuária
.

No entanto, cumpre esclarecer que não existem ali semoventes de propriedade desta Requerente mas, sim, reses de propriedade dos invasores presentes.

Sendo assim,
não há possibilidade de abertura de inscrição estadual com objetivo de incluir eventuais semoventes de propriedade da Requerente, já que a mesma não tem a posse da referida área, nem tampouco emissão de documentos formais.

Da mesma forma, no que tange a eventuais comprovantes de despesas com insumos, sementes, etc., também inexistem em virtude da situação de invasão da área.

No que se refere à situação ambiental do imóvel, considerando que não há possibilidade de regularização da área por meio de georreferenciamento/CAR, ante a existência de invasores.”

Na oportunidade apresentou laudo técnico para localização da área e atividade desenvolvida (id 121301194 – p.2), que identifica a área como
Fazenda Rival e Floresta Negra.

Sob o id. 125026935, a autora novamente se manifestou informando que em razão da sobreposição das matrículas 3450, 3451, 3452, 3453, com o Projeto de Assentamento Tibagi,
foi entabulado um acordo, pendente de homologação sob id. 21384606, excluindo a área da Fazenda Floresta Negra.

Informou que pretende a reintegração de posse
apenas sobre a área denominada Fazenda Rival, composta pelas matrículas 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457, com área total de 7.189,7629 hectares.

Em relação à posse, alegou que adquiriu as 14 matrículas em 25.10.2002, por meio de um financiamento concedido pelo Banco da Terra, e que manteve a posse sobre a área, tendo inclusive edificado uma sede e realizado aberturas de pastagens.

Com relação ao esbulho, alegou que em 17.09.2015, teria contratado a empresa requerida, G.C.Depelegrini e Bandeira Ltda, para realizar a abertura da fazenda, sendo que entre os anos de 2016 a 2018 foram abertos 2.756 hectares. No entanto, o esbulho teria ocorrido no momento em que a ré se recusou a desocupar a área, informando que Casagrande, ocupante da sede, já teria deixado o imóvel voluntariamente.

Com relação ao esbulho perpetrado pela Associação Brasil Novo, afirmou que esses começaram a realizar diversas invasões, pontuando inclusive que há edificações feitas
desde o ano de 2018

que teriam sido construídas pela ré.

Apresentaram uma “Análise Preliminar” sob o id. 125028776 identificando a área agora como Fazenda Banco da Terra.

O Ministério Público apresentou o seu parecer sob o id. 125231185, pugnando pela nova intimação da parte autora para que trouxesse esclarecimentos quanto aos financiamentos realizados perante o Banco da Terra, bem como expedição de ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (SEDRAF), para fornecimento de das atividades desenvolvidas pelas associações integrantes da APRUSMA.

Destacou, ainda, que o CCIR apresentado pela autora, consta como declarante a empresa
Bom Sucesso Participações
, que possui sede em Tangará da Serra e tem como proprietário
Antônio Marcos Gularte
, que é o presidente da APRUSMA, revelando indicativo de irregularidades na hipótese.

Em 05/09/2023 sobreveio decisão que indeferiu o pedido liminar pretendido pela autora e determinou a citação pessoal dos réus encontrados no imóvel, além da expedição do edital de citação dos réus desconhecidos, além da ampla divulgação do litígio (id. 125856929).

Irresignada com a decisão, a parte autora protestou pela reconsideração, inclusive com a análise dos depoimentos colhidos na audiência de justificação já realizada pelo juízo de Brasnorte (id. 128931831).

Assim, em 19/12/2023 foi revogada, em parte, a decisão de id. 125856929, que indeferiu a liminar, posto que já havia determinação em Agravo de Instrumento para refazimento da audiência de justificação.

No mesmo ato,
homologou-se o pedido de desistência da ação em relação à área da Fazenda Floresta Negra
, constituída pelas matrículas bem como em relação ao
PA TABAGI
, passando a ser objeto da ação apenas a área da
Fazenda Rival composta pelas matrículas n. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457, com área total de 7.189,7629 hectares
e determinou-se que fosse certificada a citação pessoal dos réus e a expedição do mandado de constatação determinado anteriormente (id. 136035087).

A constatação da área foi realizada em 07/02/2024 e, conforme a certidão encartada no id. 140929290, na área das matrículas 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454 e 3456 as seguintes pessoas possuem lotes no local:

José Adão Pereira; João Ricardo Lazares; Landoardo; Josimar Lelito; Flávio Rodrigues de Paula; João Dermondes de Aguiar; Pedro Ofelde de José Severo; Wilson Pain; Fábio Junior; Sávio Henrique; Nair Amaral Miranda; Alviseti; Jairo Perdencine; Jeferson Luiz Vieira Loubet; Murilo Mendonça de Oliveira; Suzimar Pereira de Aguiar; Romi Romano Roier; Ana Lúcia Ferreira Kaminski; Ivair Eleoterio Cardoso; Marcos Vizinho do Barba; Valdeir José de Moraes; Edileia Maria Souza Santos; Divino Recieri; Pedro Coelho.

Por fim, constou que a área da sede da Fazenda Floresta Negra e Rival é atualmente ocupada pela própria autora APRUSMA. A diligência foi instruída com os documentos de id. 140930750 ao id. 140930750.

Landuardo Pereira Costa
,
Landuardo Elias

Braga de Oliveira
,
Landecir Costa de Oliveira
,
Pablo Gabriel Ferreira da Silva
,
Bruna Eduarda Pereira

da Costa
e
Edilaine Braga de Oliveira
requereram sua habilitação ao id. 141989352 e encartaram os documentos de id. 141989354 ao id. 141994278.

Josemar Ribeiro da Silva
requereu habilitação ao id. 141994285 e encartaram os documentos de id. 141995402 e 141995404.

Paulo Ricardo Lazzeris
e
João Ricardo Lazzeris
requereram habilitação ao id. 141995409 e encartaram os documentos do id. 141995412 ao id. 141995436.

Fábio Junior Santos Pereira
requereu habilitação ao id. 141996496 e encartou os documentos do id.141996500 e 141996503.

Flávio Rodrigues Bezerra de Paula
requereu habilitação ao id. 141996520 e encartou os documentos do id. 141996522 ao id. 141997168.

Valdeci Miranda
requereu habilitação ao id. 141997182 e encartou os documentos do id. 141997188 e 141998242.

Ivair Eleoterio Cardoso
requereu habilitação ao id. 141998248 e encartou os documentos do id. 141998255 ao id. 141999202.

Marcos Ivan Michalski
requereu habilitação ao id. 141999851 e encartou os documentos do id. 141999856 e 142001958.

Pedro José Hoffelder Severo
e
Bento Severo Neto
requereram habilitação ao id. 142001979 e encartaram os documentos do id. 142001980 e 142003799.

Nair Amaral Miranda
e
Alvisete Campos Miranda
requereram habilitação ao id. 142003815 e encartaram os documentos do id. 142003819 e 142003829.

Jean Carlos Becher de Aguiar
requereu habilitação no id. 142007801 e encartou os documentos do id. 142007804 e 142007806.

Victor Hugo Becher de Aguiar
requereu habilitação ao id. 142007821 e encartou os documentos do id. 142007823 e 142007835.

João Dermondes de Aguiar
requereu habilitação ao id. 142009392 e encartou os documentos do id. 142009395 e 142009419.

Jairo Perdoncini Junior
requereu habilitação ao id. 142010989 e encartou os documentos do id. 142010990 e 142012519.

Divino Ricieri
requereu habilitação ao id. 142016923 e encartou os documentos do id. 142016927 e 142018159.

Ao id. 142020540, os réus
Landuardo Pereira Costa, Landuardo Elias Braga de Oliveira, Landecir Costa de Oliveira, Pablo Gabriel Ferreira da Silva, Bruna Eduarda Pereira da Costa, Edilaine Braga de Oliveira Divino Ricieri, Fabio Junio Santos Pereira, Flavio Rodrigues Bezerra de Paula, Ivair Eleoterio Cardoso, Jairo Perdoncini Junior, João Dermondes de Aguiar, Jean Carlos Becher de Aguiar, Victor Hugo Becher Aguiar, Paulo Ricardo Lazzeris, Josemar Da Silva Ribeiro, Marcos Ivan Michalski, Nair Amaral Miranda, Pedro Jose Hoffelder Severo, Vilson Pain, Lucia Scheffler
e
Valdeci Miranda
manifestaram informando que a inicial padece de vícios e defeitos que impossibilitam o prosseguimento da lide. A legitimidade do senhor
Antônio Marcos Gularte
para presidir a associação autora carece de comprovação de que na ata de sua eleição votaram os membros originários da associação, com poderes para elegê-lo.

Em seguida, informaram que o atual presidente da associação figura no polo passivo de ações que investigam crimes e fraudes possessórias nos municípios de Paranatinga, Várzea Grande e Ribeirão Cascalheira.

Mencionam que no “Incidente de Falsidade n. 0001116-98.2013.8.11.0100, no qual consta 01 (um) Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, no qual a APRUSMA e todas as demais associações teriam alienado as terras a Sra. Mary Terezinha Felix no longínquo ano de 2003” e que no ano de 2021 a autora emitiu uma ata transferindo os imóveis para a pessoa jurídica
Bom Sucesso Participações LTDA
, o que supostamente estaria comprovado no CCIR do Exercício 2022 encartado no id. 121299188, sob a denominação de Agropecuária São Benedito. Sendo, inclusive observado pelo Ministério Público no parecer de id. 125231185. Empresa a qual, sob a liderança do Sr.
Matheus Furia Buzetti
passou a contatar os ocupantes pretendendo adquirir suas posses.

Ao final, além do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, requereu o reconhecimento da ausência de interesse processual e o indeferimento da liminar.

A manifestação foi acompanhada dos documentos de id. 142022343 ao id. 142022389.

A audiência de justificação se realizou em 02/02/2024, conforme o termo encartado no id. 142319627, oportunidade onde foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da parte autora.

Instado, o representante do Ministério Público encartou parecer no id. 142704237 opinando pelo
indeferimento da liminar
, diante da contradição das testemunhas em relação às benfeitorias e presidentes da associação no ano de 2013, além de não indicaram o exercício de posse anterior ao ano de 2015, bem como pelo fato de ambos não terem conhecido nenhum associado da autora. Por fim, menciona que o “projeto aparentemente foi mais um dos que (bancados com recursos do Banco da Terra) nunca saíram do papel e apenas serviram para beneficiar alguns poucos”.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Trata-se de ação de ação de reintegração de posse proposta por
Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria – APRUSMA
em desfavor de
G.C.Depelegrini e Bandeira Ltda, representada por seu sócio administrador, Geoner Casali Depelegrini
. No curso do processo verificou-se que a área era ocupada por outras pessoas que compareceram ao feito espontaneamente, bem como a autora desistiu das matrículas em conflito com o PA Tabagi.

Portanto, conforme já definido, o objeto desta ação se limita ao pedido de reintegração de posse, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Rival,
com área total de 7.189,7629 hectares
, composto pelas matrículas n. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457, do CRI do município de Brasnorte/MT.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias é necessária a demonstração do exercício da posse, a turbação ou esbulho e a sua data
(art. 561, do CPC)
.

Além de exigir a demonstração dos requisitos acima destacados, os conflitos coletivos rurais possessórios, reclamam a demonstração do exercício da posse qualificada, qual seja, aquela que atende às exigências constitucionais que dizem respeito ao cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 186, I a IV da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; observância de normas trabalhistas e exploração conducente ao bem-estar de proprietários e trabalhadores.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem
“(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Importa destacar que na legislação brasileira, posse e propriedade são tratadas de maneiras distintas, de forma que, nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.

O possuidor merece amparo
por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica,
sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”
[1]
. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2
o

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho, onde o efetivo exercício não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

Da leitura dos autos e oitiva das testemunhas apresentadas pela parte autora, não se conseguiu verificar o exercício da posse sobre a totalidade da área de 7.000 hectares sobre a qual requereu a reintegração, conforme a seguir exposto.

1)
Do desconhecimento da situação da área

Ao propor a ação de reintegração de posse no ano de 2019, a parte autora demonstrou desconhecer por completo a situação do imóvel, haja vista que requereu a reintegração da posse sobre uma área formada por 14 matrículas e, posteriormente, teve que desistir das matrículas 3450, 3451, 3452, 3453, sobre as quais existia o Projeto de Assentamento Tibagi, conforme acordo
sob id. 21384606.

Tal fato já demonstra que a autora não exercia a posse sobre o total da área, pois não sabia da existência de um PA, onde as pessoas foram devidamente assentadas pelo INCRA. Além disso, demonstra a própria fragilidade da declaração de posse firmada em cartório pela ré G.C. DEPELEDRINI E BANDEIRA LTDA, onde alegou exercer a posse sobre uma área formada por 14 matrículas, o que já se viu não ser verdade.

Se não bastasse, a parte autora ajuizou a ação apenas contra a empresa acima, sob a alegação de que a ré teria devolvido a posse à autora, mas quando esta esteve no imóvel, uma pessoa de nome Casagrande se recusou a sair.

Novamente verifica-se que a alegação e inverídica, pois quando esteve na área, ela já estava ocupada por diversos outros posseiros, não mencionados na inicial. Tanto assim, que tão logo este juízo determinou a realização de auto de constatação, as referidas pessoas vieram aos autos, apresentando defesa.

A análise do feito revela inúmeras inconsistências, que não possibilitam a este juízo, mesmo que em cognição sumária, decidir a favor da autora, em especial por conta da existência de diversas das aberturas que ocorreram nas extremidades do imóvel, ou seja, fora da área da sede, no período anterior à ocupação perpetrada pela ré
G.C. Depelegrine & Bandeira Ltda
.

2)
Ausência de documentos que comprovem a exploração da área

De início, verifica-se que da síntese dos fatos narrados na inicial, não prospera a alegação de que a presença de invasores seria impeditivo à criação de gado ou exploração de atividade agropastoril, de registro no CAR ou abertura de inscrição estadual,
tendo em consideração que a aquisição se deu 25.10.2002 e o alegado esbulho – segundo a autora - somente teria ocorrido em meados de 2019
, ou seja, num interstício de
17 (dezessete) anos,

sem que houvesse a exploração de qualquer atividade agropecuária fora da área da sede que factualmente ocupa.

3) Perda da posse há mais de ano e dia

Outra inconsistência que demonstra que a parte perdeu a posse e o controle sobre a área há mais de ano e dia, é que ao propor a inicial, alegou que o esbulho que teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida
G. C. Depelegrini e Bandeira LTDA.

No entanto, na petição de id. 125026935 e documentos que a acompanham, a própria parte autora
pontou e afirmou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros réus.

Além disso, das mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos réus
Landuardo Pereira Costa, Landuardo Elias Braga de Oliveira, Landecir Costa de Oliveira, Pablo Gabriel Ferreira da Silva, Bruna Eduarda Pereira da Costa, Edilaine Braga de Oliveira Divino Ricieri, Fabio Junio Santos Pereira, Flavio Rodrigues Bezerra de Paula, Ivair Eleoterio Cardoso, Jairo Perdoncini Junior, João Dermondes De Aguiar, Jean Carlos Becher de Aguiar, Victor Hugo Becher Aguiar, Paulo Ricardo Lazzeris, Josemar da Silva Ribeiro, Marcos Ivan Michalski, Nair Amaral Miranda, Pedro Jose Hoffelder Severo, Vilson Pain, Lucia Scheffler
e
Valdeci Miranda,
do id. 141989352 ao id. 142023666, denota-se que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária,
pelo menos desde 2013
, conforme se vê, por exemplo, no relatório de assistência de zoofitossanitária, expedido pelo INDEA (id. 142536631) e pelo saldo de exploração animal, também expedido pelo INDEA em 2014 (id. 142536632).

Tais fatos, aliados aos fatos contidos no item 01, desconhecimento da existência de um assentamento (fato regularizado no curso do processo e, desconhecimento da existência de outros possuidores, demonstra que o período que supostamente entregaram a posse para a empresa
G. C. Depelegrini e Bandeira LTDA
a autora e suas associadas, perderam completamente o controle sobre as ocupações que foram ocorrendo ao longo dos anos, deixando de acompanhar como a referida empresa cuidava da posse da área ou mesmo de tomar as providências cabíveis para retomar a posse.

As imagens de satélite compartilhada em audiência demonstram claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012:

a) Em 2010 havia apenas a sede e uma extensa área aberta até o rio:

(...)

b) Em 2012 já se verifica novas ocupações ao longo do imóvel e ampliação de aberturas fora da sede

(...)

c) Imagem obtida do aplicativo
Google Earth
do período de dezembro de 2016 mostra a consolidação da ocupação no total do imóvel:

(...)

d) Imagem obtida de dezembro de 2019 mostra que a área objeto deste litígio já estava bem antropizada, de forma que, se o funcionário da parte autora foi até o local, ele sabia da existência de outras pessoas na área.

4) Da prova testemunhal

Visando possibilitar que a parte autora comprovasse o exercício da sua posse, haja vista as inconsistências acima demonstradas, bem como que na inicial, mencionou apenas propriedade e não posse, designou-se audiência de justificação.

No entanto, os depoimentos prestados pelas testemunhas
Francisco José Alves
e
Braz Rodrigues de Queiroz
também pouco esclareceram.

A testemunha
Francisco José Alves,
informou que conheceu o imóvel e já esteve lá; que ia à região para cumprir trabalhos para o seu chefe, mas como conhecia o pessoal da associação APRUSMA, passava na área, entrava no imóvel, ia até a sede; a
primeira vez que foi lá foi entre 2012 e 2013
; nessa época havia um ponte na divisa e antes de chegar à sede havia duas casa de funcionários do lado direito, além da própria sede, que era uma casa grande com pilares de madeira de tronco;
não tinha curral ainda, mas tinha uma área aberta. acha que tinha um pouco de gado. Tinha um pouco de pasto
;
próximo da sede tinha uma área aberta.
A ultima vez que esteve lá foi há 2 ou 3 anos atrás, porque o Pelegrine fez um documento se comprometendo a devolver a posse, mas ele não compareceu em Brasnorte para entregar o documento, e dai foram na área ver se ele estava lá.

Mais adiante, a testemunha, por mais de uma vez alegou que frequentava apenas a sede, e que
nunca esteve na área fora da sede ou andou pelas demais áreas
, ou seja, a testemunha desconhece o total da área de 7.000ha, tendo, inclusive, esclarecido que a área é muito grande e
podem haver realmente outras pessoas, mas com certeza não na sede,
pois essa região sempre foi da APRUSMA. A área que tá a Pelegrini é da associação.

A testemunha
Braz Rodrigues de Queiroz,
por sua vez, informou que fez a reforma das duas casas grandes que havia lá, em 2011; que terminou a reforma no começo de 2013 e depois nunca mais voltou ao imóvel.

Assim, enquanto a primeira testemunha conheceu somente a sede da área, a segunda testemunha nunca mais voltou no imóvel desde 2013, sendo que a ação data de 2019, cabendo à parte autora demonstrar a posse contemporânea ao alegado esbulho, sobre o total da área, o que não fez.

5) Da posse sobre a sede

Infere-se dos autos que o imóvel sobre o qual a parte autora requereu a proteção possessória foi, ao longo dos anos, divididos em vários lotes menores e ocupados pelos réus.

No entanto, os depoimentos colhidos deixaram claro que a parte autora sempre exerceu a posse sobre a área reconhecida como a sede do imóvel. As duas testemunhas foram unânimes nesse sentido e, o auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça também confirmou que a autora exerce a posse sobre a sede. A própria autora informou que a pessoa que estava na sede, a desocupou voluntariamente, retornando a posse para a autora.

Desta forma, entendo que, em relação à área da sede da APRUSMA, restou devidamente comprovado o exercício da posse longeva, mansa e pacífica, pelo que a autora deve ser mantida na sua posse.

Importante destacar que a empresa
Bom Sucesso Participações
incorporou a empresa
APRUSMA e todas as demais associações relacionadas no extrato encartado no id. 142022345.

No auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça em 07/02/2024, e encartado ao id. 140929290, a sede da Fazenda Rival está sendo ocupado pela autora, sendo tal informação condizente com o CCIR (id. 121299188, p.1), onde consta o nome do imóvel como sendo
Agropecuária São Bento
, pertencente à empresa
Bom Sucesso Participações
, que possui em seu quadro societário as associações relacionadas no extrato acima mencionado, conforme trago à colação:

(...)

Ademais, a própria autora aduziu que suas benfeitorias se concentraram na sede do imóvel, que atualmente se encontra sobre a sua posse, conforme prova o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça e foi encartado no id. 140929290. Sendo incontroversa o exercício da posse sobre essa parte do imóvel.

6) Da alienação da área

Os réus denunciaram a alienação do imóvel pela parte autora, inclusive, por meio de documentos supostamente falsos, ao grupo
Trust Agro Company
(id. 142020540).

Ocorre que a alienação da propriedade não altera a legitimidade das partes nos termos do art. 109,
caput
, do CPC, de forma que, a princípio, não há relevância para a análise da posse.

Decido.

Desta feita, uma vez que as provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC sobre a totalidade do imóvel vindicado, mas, tão somente, sobre a área da sede,
defiro parcialmente

o pedido liminar formulado pela parte autora,
para deferir a proteção possessória sobre a área da sede do imóvel, que retomou a posse de forma pacífica ao longo do processo,
sendo desnecessária a expedição de mandado de reintegração.

1. Certifique-se se quanto à publicação do edital de citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como da ampla divulgação do litígio outrora determinados na decisão de id. 136035087 e, em tendo sido cumprida, intime-se a Defensoria Pública para ofertar defesa, do contrário, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

2. Cientifique-se o INTERMAT e o INCRA acerca do conflito instaurado, para manifestar eventual interesse.

3. INTIMO as partes da presente decisão por seus patronos.

5. Dou ciência ao Ministério Público desta decisão.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

No caso, está ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC
(“Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”)
pela parte autora sobre a totalidade da área.

Neste contexto, percebe-se do teor da decisão recorrida acima transcrita que há ampla fundamentação e que foi realizada criteriosa análise probatória pelo juízo
a quo
, o qual inclusive propiciou oportunidade de realização de audiência de justificação prévia possessória para que a parte autora recorrente pudesse demonstrar, por via de prova testemunhal, o implemento dos requisitos necessários ao deferimento da almejada tutela possessória.

Nesse cenário, perfilho do entendimento da Magistrada de primeiro grau no sentido de que, por ora, não há prova segura do exercício de posse da mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nos. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares.

De fato, a meu ver, pesam fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos agravados demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área da Fazenda Rival.

Há uma vasta documentação coligida pela parte requerida agravada (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus Landuardo Pereira Costa, Landuardo Elias Braga de Oliveira, Landecir Costa de Oliveira, Pablo Gabriel Ferreira da Silva, Bruna Eduarda Pereira da Costa, Edilaine Braga de Oliveira Divino Ricieri, Fabio Junio Santos Pereira, Flavio Rodrigues Bezerra de Paula, Ivair Eleoterio Cardoso, Jairo Perdoncini Junior, João Dermondes De Aguiar, Jean Carlos Becher de Aguiar, Victor Hugo Becher Aguiar, Paulo Ricardo Lazzeris, Josemar da Silva Ribeiro, Marcos Ivan Michalski, Nair Amaral Miranda, Pedro Jose Hoffelder Severo, Vilson Pain, Lucia Scheffler e Valdeci Miranda), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que,
a priori
, neste momento prefacial da demanda possessória, milita contra a pretensão da parte autora recorrente.

Nesta toada, a situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla dilação probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia
in loco
em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos e títulos que os legitimam.

Outrossim, reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012.

Como bem delineado pelo juízo especializado
a quo
, em 2010 havia apenas a sede e uma extensa área aberta até o rio:

No ano de 2012 já se verifica novas ocupações ao longo do imóvel e ampliação de aberturas fora da sede:

E da imagem extraída do aplicativo
Google Earth
do período de dezembro de 2016 mostra a consolidação da ocupação e antropização na totalidade do imóvel:

Da imagem obtida de dezembro de 2019 há evidência de que a área objeto deste litígio já estava intensamente antropizada:

Além disso, como bem salientado na decisão recorrida, a própria parte autora recorrente mostrou certo
desconhecimento
da situação da área, o que milita contra sua pretensão.

No ponto, como destacado pelo juízo
a quo
:

“(...) ao propor a ação de reintegração de posse no ano de 2019, a parte autora demonstrou desconhecer por completo a situação do imóvel, haja vista que
requereu a reintegração da posse sobre uma área formada por 14 matrículas e, posteriormente
, teve que desistir das matrículas 3450, 3451, 3452, 3453, sobre as quais existia o Projeto de Assentamento Tibagi, conforme acordo sob id. 21384606
.

Tal fato já demonstra que a autora não exercia a posse sobre o total da área, pois não sabia da existência de um PA, onde as pessoas foram devidamente assentadas pelo INCRA.
Além disso, demonstra
a própria fragilidade da declaração de posse firmada em cartório pela ré G.C. DEPELEDRINI E BANDEIRA LTDA, onde alegou exercer a posse sobre uma área formada por 14 matrículas, o que já se viu não ser verdade
.

Se não bastasse,
a parte autora ajuizou a ação apenas contra a empresa acima, sob a alegação de que a ré teria devolvido a posse à autora, mas quando esta esteve no imóvel, uma pessoa de nome Casagrande se recusou a sair
.

Novamente
verifica-se que
a alegação e inverídica, pois quando esteve na área, ela já estava ocupada por diversos outros posseiros, não mencionados na inicial
.
Tanto assim, que tão logo este juízo determinou a realização de auto de constatação, as referidas pessoas vieram aos autos, apresentando defesa.

A análise do feito revela inúmeras inconsistências, que não possibilitam a este juízo, mesmo que em cognição sumária, decidir a favor da autora, em especial por conta da existência de diversas das aberturas que ocorreram nas extremidades do imóvel, ou seja, fora da área da sede, no período anterior à ocupação perpetrada pela ré G.C. Depelegrine & Bandeira Ltda.

(...)”

De mais a mais, escorreita a inferência constante na decisão recorrida no sentido de que
“da síntese dos fatos narrados na inicial, não prospera a alegação de que a presença de invasores seria impeditivo à criação de gado ou exploração de atividade agropastoril, de registro no CAR ou abertura de inscrição estadual, tendo em consideração que a aquisição se deu 25.10.2002 e o alegado esbulho – segundo a autora - somente teria ocorrido em meados de 2019, ou seja, num interstício de 17 (dezessete) anos,

sem que houvesse a exploração de qualquer atividade agropecuária fora da área da sede que factualmente ocupa”
(sic).

Ademais, há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial possessório (art. 558 do CPC).

Neste sentido, verifica-se que ao propor a inicial, a parte autora agravante alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, da petição de Id. 125026935 e documentos que a acompanham (na origem), a própria parte autora asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros corréus.

Outrossim, há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos
desde 2013
, conforme se vê, por exemplo, no relatório de assistência de zoofitossanitária expedido pelo INDEA (Id. 142536631 na origem) e pelo saldo de exploração animal também expedido pelo INDEA em 2014 (Id. 142536632 na origem).

A soma de todas as constatações acima, como bem assinalado pelo juízo especializado
a quo
,

evidencia inicialmente “
que o período que supostamente entregaram a posse para a empresa G. C. Depelegrini e Bandeira LTDA a autora e suas associadas, perderam completamente o controle sobre as ocupações que foram ocorrendo ao longo dos anos, deixando de acompanhar como a referida empresa cuidava da posse da área ou mesmo de tomar as providências cabíveis para retomar a posse”
(sic).

De outra feita, embora impugne as inferências do juízo
a quo
quanto a análise expendida das provas testemunhais até então produzidas em juízo,
a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020), mostrando-se
prudente, destarte, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Neste tear, em casos semelhantes a jurisprudência tem se posicionado que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Veja-se, a propósito, o
entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL
– LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.
”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017.
II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante. III - Tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem
.”
(TJ-MT 10112656720218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024319-32.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (destaquei)

Deste modo, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. Neste sentido, trago à colação as prefaciais e coerentes inferências deduzidas pelo juízo
a quo
quanto aos testemunhos até então produzidos na origem:

“(...)

4) Da prova testemunhal

Visando possibilitar que a parte autora comprovasse o exercício da sua posse, haja vista as inconsistências acima demonstradas, bem como que na inicial, mencionou apenas propriedade e não posse, designou-se

audiência de justificação.

No entanto,
os depoimentos prestados pelas testemunhas Francisco José Alves e Braz Rodrigues de Queiroz também pouco esclareceram
.

A testemunha Francisco José Alves, informou que conheceu o imóvel e já esteve lá; que ia à região para cumprir trabalhos para o seu chefe, mas como conhecia o pessoal da associação APRUSMA, passava na área, entrava no imóvel, ia até a sede; a primeira vez que foi lá foi entre 2012 e 2013; nessa época havia um ponte na divisa e antes de chegar à sede havia duas casa de funcionários do lado direito, além da própria sede, que era uma casa grande com pilares de madeira de tronco; não tinha curral ainda, mas tinha uma área aberta. acha que tinha um pouco de gado. Tinha um pouco de pasto; próximo da sede tinha uma área aberta. A ultima vez que esteve lá foi há 2 ou 3 anos atrás,

porque o

Pelegrine fez um documento se comprometendo a devolver a posse, mas ele não compareceu em Brasnorte para entregar o documento, e dai foram na área ver se ele estava lá.

Mais adiante, a testemunha, por mais de uma vez alegou que frequentava apenas a sede, e que nunca esteve na área fora da sede ou andou pelas demais áreas, ou seja, a testemunha desconhece o total da área de 7.000ha, tendo, inclusive, esclarecido que a área é muito grande e podem haver realmente outras pessoas, mas com certeza não na sede, pois essa região sempre foi da APRUSMA. A área que tá a Pelegrini é da associação.

A testemunha Braz Rodrigues de Queiroz, por sua vez, informou que fez a reforma das duas casas grandes que havia lá, em 2011; que terminou a reforma no começo de 2013 e depois nunca mais voltou ao imóvel.

Assim,
enquanto a primeira testemunha conheceu somente a sede da área, a segunda testemunha nunca mais voltou no imóvel desde 2013, sendo que a ação data de 2019, cabendo à parte autora demonstrar a posse contemporânea ao alegado esbulho, sobre o total da área, o que não fez
.

(...)”

Portanto, impõe-se a manutenção da escorreita decisão recorrida com conseguinte desprovimento do recurso interposto.

Aliás, neste mesmo sentido conclusivo é o parecer no Id. 237460662 da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto:

“(...)

Como é sabido e consabido, em se tratando de ação possessória, deve ser verificada a situação fática concernente a posse sobre o bem, sendo que para deferimento de ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada audiência de justificação prévia, sendo que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos autores/agravantes e pelo que se constata, não corroboram as assertivas dos agravantes quanto ao exercício da posse sobre a Fazenda Rival, além do esbulho praticado no mencionado imóvel.

Ademais, como bem observado pelo magistrado
a quo
, “
ao propor a ação de reintegração de posse no ano de 2019, a parte autora demonstrou desconhecer por completo a situação do imóvel, haja vista que requereu a reintegração da posse sobre uma área formada por 14 matrículas e, posteriormente, teve que desistir das matrículas 3450, 3451, 3452, 3453, sobre as quais existia o Projeto de Assentamento Tibagi, conforme acordo sob id. 21384606. Tal fato já demonstra que a autora não exercia a posse sobre o total da área, pois não sabia da existência de um PA, onde as pessoas foram devidamente assentadas pelo INCRA. Além disso, demonstra a própria fragilidade da declaração de posse firmada em cartório pela ré G.C. DEPELEDRINI E BANDEIRA LTDA, onde alegou exercer a posse sobre uma área formada por 14 matrículas, o que já se viu não ser verdade
” (ID 212247690).

Assim, cumpre anotar que diante do quadro apresentado, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, não fora possível constatar, pelo menos a princípio, o exercício da posse total do imóvel pelo agravante, como também a prática de esbulho há menos de ano e dia de modo a possibilitar o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, não tendo o agravante demonstrado nesta seara recursal os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

(...)”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024